Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-19.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008998-19.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELINTON HEIDMANN - CPF: 031.376.881-16 (RECORRENTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), CHARLES SCHULKE DE ARRUDA - CPF: 731.943.951-49 (RECORRIDO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008998-19.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Charles Schulke de Arruda

Recorrida(s):

Welinton Heidmann

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA.

PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO, DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE DESERÇÃO REJEITADAS.
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854, §3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No Juizado Especial, contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial, por ser considerada sentença,
cabe recurso inominado
, eis o que diz o enunciado nº 143 do FONAJE: “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”. Por isso, rejeito a preliminar de

inadmissibilidade de recurso inominado.

2.
Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente e de deserção, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. É ônus de o executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta corrente, sob o argumento de impenhorabilidade de salário, verba alimentar, nos termos do disposto no §3º do art. 854 do CPC.

4. Em que pesem as alegações do Recorrente, a respeito da impenhorabilidade, este não apresentou qualquer documento que, efetivamente, comprovasse que a aludida conta teria natureza exclusiva alimentar ou que estariam suas reservas de poupança e que não tivesse outras movimentações que pudessem descaracterizar a impenhorabilidade. Por tais motivos, entendo que, no presente caso, não há prova inequívoca capaz de demonstrar que a verba bloqueada seja impenhorável.

5. A simples juntada de transações recebidas na referida conta corrente, aparentemente, por serviços prestados pelo Recorrente, por si só, não é capaz de demonstrar que a constrição judicial se deu em verba alimentar, uma vez não há provas de que o bloqueio atingiu tais verbas. Sequer foi juntado pelo Recorrente o extrato da referida conta corrente, tendo se limitado a juntar “recibos” de transações recebidas.

6. Se não restou comprovado que o bloqueio da importância de R$ 7.222,90, na conta corrente do autor junto ao MercadoPago.com Representações Ltda., incidiu sobre verba alimentar, não há como determinar a liberação da constrição realizada via BACENJUD.

7.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR –
SALÁRIO
– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de
impenhorabilidade
de
salário
, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.
(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON-LINE – BLOQUEIO DE VALORES - SUPOSTA VERBA
ALIMENTAR
.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
– EXEGESE DO ART. 655-A, § 2° DO CPC - ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADA NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO. Ao executado é atribuído o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
da verba constrita, de acordo com o § 2° do art. 655-A do CPC. O recurso de agravo de instrumento não se presta a analisar questões não examinadas pelo juízo a quo, mesmo que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
(N.U 0011214-83.2015.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Houve a constrição total de R$ 7.222,90 que a parte Impugnante afirma ser seu salário e, portanto, impenhorável. Em se tratando autônomo todo os valores recebidos a título de prestação de serviços durante o mês são compreendidos como remuneração. Contudo, no caso concreto há uma dissonância entre os argumentos da parte Impugnante e as provas colhidas nos autos.Era seu ônus evidenciar que tais valores são oriundos de serviços prestados ao longo do mês e, portanto, se enquadravam no conceito de remuneração. Contudo, se limitou a apresentar uma única transação comercial realizada em 20/10/2020 a ser recibo em 3 parcelas mensais de R$ 300,00. Assim, se a parte Impugnante afirma que os valores constritos são a sua remuneração mensal deveria comprovar que percebe mensalmente tal valor sendo, nessa hipótese, possível a penhora dos valores ali depositados”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, REJEITO a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA para manter a constrição de id nº 43076203. Quanto ao novo pedido de penhora, postergo sua análise. INTIME-SE a parte Requerente para que, no prazo de 5 dias, traga aos autos em memória de cálculos atualizada observando os parâmetros do parágrafo anterior. Após conclusos para deliberações. Transitado em julgada a presente, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente o competente ALVARÁ para levantamento dos valores constritos no id nº 43076203 observando-se os dados bancários os quais deverão ser informados, igualmente no prazo de 5 dias”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator